Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida.
2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida.